Tribunal: STF
Processo: Rcl 49714
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Marina Lúcia Laceranza Barbarini contra decisão do Juízo da 61ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo 0005400-35.1997.5.02.0061.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC.



    Narra a reclamante que a autoridade reclamada expediu novo mandado de imissão na posse do imóvel em que habita, estabelecendo como limite temporal a data de 4 de outubro de 2021 para a desocupação do bem.



    Nesses termos, sustenta-se que “[o] direito do credor arrematante do imóvel bem de família da reclamante não se sobrepõe ao direito da mesma de sobreviver, mas a presente reclamação não possui o condão de discutir mais o mérito da penhora, adjudicação e da arrematação do bem e sim apenas da reclamante poder permanecer por mais 6 (seis) meses no imóvel para se recuperar do pós operatório da cirurgia e dar continuidade no tratamento do câncer maligno em seu estomago já retirado tais como radioterapia e quimioterapia a qual interferem na sua imunidade ainda mais quando a alimentação é restrita e extremamente dificultosa”. (eDOC 1, p. 5)



    Assevera também que o contexto de pandemia atual agrava ainda mais o grau de vulnerabilidade da reclamante.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse, “considerando a gravidade da enfermidade da reclamante e da Pandemia de Covid-19”. (eDOC 1, p. 12)



    Deferi a liminar para determinar a suspensão da ordem de imissão de posse expedida nos autos do Processo 0005400-35.1997.5.02.0061, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 14)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20)



    Dada a omissão da reclamante em fornecer os endereços dos beneficiários, estes deixaram de ser citados, consoante eDOC 21.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO(S) BENEFICIÁRIO(S) DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO À MORADIA. PANDEMIA DA COVID-19. ADPF 828/DF. SUSPENSÃO, POR SEIS MESES, DAS ORDENS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE DA RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPROCEDÊNCIA. (…)”. (eDOC 23)



    É o relatório. Decido.



    Segundo disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    Contudo, no julgado paradigma, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput  deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”. (grifo nosso)



    Importante, ainda, indicar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em recente decisão, o prazo da suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas como também para as rurais, restou prorrogado até a data de 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas a fim de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022) 



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual envolvendo a reclamante e o arrematante do imóvel, decorrente de leilão de imóvel efetuado para garantir dívida trabalhista. Confira-se, a propósito, as informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Trata-se o processo originário de reclamação trabalhista proposta em 10/01/1997. 



    Ante a insolvência da empresa reclamada, em janeiro de 2000 foi determinada a responsabilização do sócio Roberto Barbarini e a penhora de imóvel a ele pertencente, o que foi efetivado em agosto de 2002. 



    Em novembro de 2004 transitou em julgado decisão proferida em sede de embargos de terceiro apresentados pelos executados, julgados improcedentes e mantendo a penhora realizada.



     Em março de 2005 o imóvel em questão foi adjudicado pelo credor. 



    Em setembro de 2006 transitou em julgado decisão proferida em sede de embargos à adjudicação apresentados pelos executados, julgados improcedentes e mantendo a penhora realizada. 



    Em novembro de 2006 foi expedida a carta de adjudicação em favor do credor. 



    O reclamante/credor, faleceu em 06/05/2008. 



    Em outubro de 2008 foi expedido o primeiro mandado de imissão na posse em favor do credor/adjudicante, que não chegou a ser cumprido. E em abril de 2010 foi expedido novo mandado de imissão na posse, que teve seu cumprimento suspenso por apresentação de reclamação correicional pelos executados. 



    Em julho de 2010 foi proferida decisão não conhecendo da reclamação correicional. 



    Os devedores, ainda, propuseram ação rescisória, julgada extinta, sem resolução do mérito (out/11). 



    Em outubro de 2012, foi regularizado o polo ativo da ação, com a inclusão do espólio do autor. 



    Em maio de 2013 foi expedido novo mandado de imissão na posse, tendo os devedores requerido prazo para desocupação do imóvel. 



    Em fevereiro de 2014 foi expedida nova carta de adjudicação e novo mandado de imissão na posse. Os devedores foram intimados para desocuparem o imóvel, com agendamento para 10/04/2014. Os executados mais uma vez solicitaram extensão do prazo para desocupação, o que foi deferido, por 30 dias. O que também não foi cumprido por eles. 



    Os devedores foram intimados de nova imissão na posse, agendada para 07/07/2014, cujo cumprimento foi sobrestado em medida liminar proferida em sede de ação anulatória ajuizada pelos executados. 



    Em março de 2019 transitou em julgado a decisão que julgou improcedente a ação anulatória. 



    Em julho de 2019 os devedores opuseram novos embargos de terceiro, também rejeitados, com trânsito em julgado em dezembro de 2020. 



    Em setembro de 2019 foi expedido novo mandado de imissão na posse, porém preenchido com a numeração incorreta do imóvel. 



    E, por fim, em 20/01/2021 foi expedido o mandado de imissão na posse, cumprido em 04/08/2021, com a intimação dos devedores para desocupação do imóvel em 04/10/2012, desocupação esta suspensa pela decisão proferida na presente reclamação. 



    Como se vê, Excelentíssimo Ministro relator, os executados vêm se opondo ao cumprimento da medida pelo menos desde 2010, ou seja, há mais de dez anos, impondo toda sorte de embaraço à efetivação da expropriação do seu imóvel, realizada há mais de 15 anos, para pagamento de dívida de natureza alimentar”. (eDOC 20)



     



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC,haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito o seguintes precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



     



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.925, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2021; Rcl 48.490, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.9.2021 e Rcl 49.715, DJe 5.10.2021, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer que:



    “A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação. Exige-se o ajuste exato entre o ato questionado e o julgado reputado paradigma, algo que não se verifica no presente caso. 



    Ainda, verifica-se que a reclamante já interpôs inúmeras medidas judiciais em face do mandado de imissão na posse, estando desde 2010, ou seja, há mais de dez anos, apresentando recursos e outras medidas judiciais para obstar a efetivação da desapropriação do seu imóvel. Nesse sentido, extrai-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    (…)



    Constata-se, dessarte, que se pretende, por via inadequada, a cassação do julgado, valendo-se da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Sucede ser reiterada a jurisprudência do STF sobre a inviabilidade do uso da reclamação nesses termos. 



    (…)



    Portanto, além de inexistir aderência estrita entre a decisão reclamada e a paradigma, tampouco está demonstrada a ofensa à autoridade da aludida decisão vinculante do STF.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a cassação da medida liminar”. (eDOC 23)



    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida (eDOC 14) e nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente